Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730252-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DYEGO MATOS DE SOUZA IMPETRANTE: MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO JORDANO MARINHO BARROS e MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR em favor de DYEGO MATOS DE SOUZA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0734554-71.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida (Id 74384845). Informações prestadas (Id 74393265). Agravo Interno interposto contra o indeferimento do pedido liminar (Id 74517006). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 74536810), manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, pelo conhecimento e denegação da ordem. Em parecer de Id 74712608, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do Agravo Interno. Agravo Interno não conhecido (Id 75777817). Processo incluído na 35a Sessão Ordinária do Plenário Virtual (Id 76078342). Petição de Id 76388407, por meio da qual os impetrantes requerem a desistência do writ. É o relatório. Os impetrantes apresentaram petição requerendo a desistência do presente remédio constitucional. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XV, do Regimento Interno deste TJDFT. Retire-se da pauta de julgamento. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR